Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por entender que está caracterizada a litispendência em relação à ação de no 0708854-93.2021.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará. Em suas razões, a recorrente alega que não há litispendência, pois na ação em trâmite na Vara Cível do Guará figuram mais pessoas como parte e que o pedido reconvencional de dano moral se deu em razão do intuito da ré de causar conflitos entre os associados e a presidente da associação de moradores do condomínio, além de todo o desgaste e estresse causado e que, diante disso, surge o dever de reparar os danos morais causados aos requeridos. E que na presente ação, somente estão presentes duas das três partes e que o pedido de dano moral tem causa totalmente diversa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Litispendência. Consoante art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, estando pendente de julgamento (§3o).
IV. De fato, tramita na Vara Cível do Guará ação n. 0708854-93.2021.8.07.0014 na qual a sra Rita Dias Silva propôs ação contra a sra Elismarta Francisca de Deus e outros dois réus. Os réus em sede de reconvenção formularam pedido de indenização por danos morais em razão dos transtornos e estresse causados pela autora na condição de vizinhos e síndica do mesmo condomínio. Cabe ressaltar que àquela ação ainda está pendente de julgamento.
V. Na presente ação, compulsando os autos, verifica-se que a autora visa reparação por danos morais em razão de condutas da recorrida em relação à sua condição de síndica do condomínio. Assim, verifica-se a identidade de causa de pedir e pedido.
VI. Quanto à alegação da recorrente de que o processo em trâmite na Vara Cível do Guará possui mais partes, certo é que ainda assim há identidade de partes entre àquela ação e a presente, o que impõe a extinção do feito por litispendência, conforme declarado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 88, §5o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.